Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Processo Civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Agravo em recurso extraordinário prejudicado. Análise prévia do STF. Observância ao despacho da Suprema Corte. Questão inteiramente abrangida pelo tema de repercussão geral. Tema 965 STF. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que julgou prejudicado o agravo em recurso extraordinário em cumprimento ao despacho proferido pelo STF no ID 72709201.
2. O agravante afirma que o recurso extraordinário foi negado indevidamente com a fundamentação genérica da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Pugna pelo reconhecimento do período laborado de 08/02/2010 a 05/02/2012 e 06/02/2012 a 02/05/2023 como efetivo exercício de magistério, para fins de aposentadoria especial. Afirma que a decisão colegiada é contrária ao entendimento formulado pelo Supremo (ADI 3.772) acerca do reconhecimento do tempo prestado pelo professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão de aposentadoria. Assevera que se trata de controvérsia de ordem estritamente constitucional, que não demanda reanálise de fatos e provas para seu julgamento. Reitera a existência de repercussão geral do caso.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se seria cabível o agravo interno para destrancamento do recurso extraordinário, no caso.
III. Razões de decidir
4. Verifica-se que o agravante interpôs recurso extraordinário (ID 68628984) contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal. Por conseguinte, a Presidência da respectiva Turma negou seguimento ao apelo (ID 69573178), por meio de decisão híbrida, que foi fundamentada: na consonância da decisão colegiada à aplicação do tema 965 de repercussão geral; na aplicação da Súmula 279 do Supremo; e por entender que a suposta violação, caso existisse, seria reflexa ao texto constitucional. Manejado agravo em recurso extraordinário (ID 70543944), os autos foram encaminhados ao STF, que entendeu estar a decisão de inadmissão inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado (ID 72709201), no caso o Tema 965. Assim, concluiu que a decisão somente seria impugnável por meio de agravo interno, devendo o Tribunal de origem deixar de conhecer do agravo em recurso extraordinário, o que não caracterizaria usurpação de competência. Em estrito cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Turma julgou prejudicado o agravo em recurso extraordinário (ID 72725445). Nesse contexto, foi interposto o presente agravo interno.
5. Assim, constata-se que a parte agravante, no momento da negativa de seguimento do recurso extraordinário, aviou somente o agravo em recurso extraordinário, não se desincumbindo da interposição do devido agravo interno para impugnar a parte que trata da aplicação do tema de repercussão geral indicado. Deste modo, a matéria precluiu, não cabendo a sua reanálise neste momento.
6. É de se destacar que o Presidente da Turma Recursal apenas acompanhou o entendimento do Supremo Tribunal Federal e, nesse contexto, às instâncias ordinárias não é dado aplicar interpretação diversa daquela determinada pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar na reforma da decisão que julgou prejudicado o agravo interno, ante a sua ausência de cabimento.
7. Ademais, ainda que assim não fosse, constata-se que a parte agravante, neste momento, não impugna a decisão que julgou prejudicado o seu agravo em recurso extraordinário, mas se limita a questionar a aplicação da Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal, infringindo o princípio da dialeticidade recursal.
8. Nesse sentido, o §1o do art. 1.021 do CPC, preleciona que o recorrente deverá impugnar, na petição de agravo interno, os fundamentos da decisão agravada. Ainda, o princípio da dialeticidade determina que a parte recorrente deverá impugnar minuciosamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando, de forma clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma da decisão judicial, o que não ocorreu no caso concreto.
9. Com esse contexto, correta a decisão que julgou prejudicado o agravo em recurso extraordinário e determinou o retorno dos autos ao juizado de origem.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46, art. 1.021, §1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 279, RE 1.039.644- RG – Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13.10.2017.